Tribunal: TJBA
Processo: 8066898-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066898-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): SERGIO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: VIRISSIMO CARVALHO NETO Advogado(s):PEDRO GUILHERME ROCHA NOVAES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Sérgio Ferreira da Silva, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão da Terceira Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 8066898-04.2024.8.05.0000, que negou provimento ao recurso e manteve decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê, a qual rejeitou alegação de excesso de execução. O embargante sustenta: (i) erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora aplicados à indenização por danos morais, por se tratar de responsabilidade contratual; (ii) omissão sobre a dedução de honorários contratuais; e (iii) erro na análise do excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material no termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais oriunda de relação contratual; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à dedução dos honorários advocatícios contratuais; (iii) verificar a existência de omissão ou erro na análise do excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ. Ao adotar a data do evento danoso como marco inicial dos juros, o acórdão incorreu em erro material. A sentença originária considerou expressamente os honorários contratuais e promoveu sua dedução do valor total da indenização material, inexistindo omissão no acórdão quanto a esse ponto. O acórdão embargado examinou e afastou devidamente a alegação de excesso de execução com base em análise técnica dos valores e critérios definidos na sentença, inexistindo vício na decisão quanto a esse aspecto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: Em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre indenização por danos morais incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência do STJ. A ausência de omissão quanto à dedução de honorários contratuais impede a correção do julgado por embargos de declaração. A inexistência de vício na análise da alegação de excesso de execução afasta a possibilidade de retratação por meio de embargos declaratórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2441569/MA, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 03.06.2024, DJe 07.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066898-04.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SERGIO FERREIRA DA SILVA e como apelada VIRISSIMO CARVALHO NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 31 de Março de 2025.